Tribunal: STJ
Processo: 0097599-71.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1081406 - DF(2026/0097599-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALUISIO DO NASCIMENTO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADA
: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA - DF065674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS

COMO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO EM
DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE
FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE
ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
1.
firmaram entendimento de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se, excepcionalmente,
o exame da impetração para verificação de eventual constrangimento
ilegal.
A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando amparada
2.
em fundadas suspeitas, nos termos do
do Código de Processo
art. 244
Penal.
3. No caso, a abordagem policial foi precedida de elementos objetivos
— local conhecido pela intensa traficância, nervosismo do agente,
tentativa de se desfazer de chave e de objeto no bolso — culminando na
apreensão de porções de cocaína e dinheiro em espécie, circunstâncias
que, aliadas à vinculação da chave ao imóvel de onde havia saído,
configuraram fundadas razões para o ingresso no domicílio em situação
de flagrante delito, especialmente diante da natureza permanente do
crime de tráfico de drogas.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
4.
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito,
evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas
apreendidas — 14 porções de cocaína (7,78 g), 98 porções de maconha
(cerca de 6,3 kg), 1 porção de maconha (969,12 g), 16 porções de
Documento eletrônico VDA56064263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a635243-80b4-451d-b321-f7ffcfed0560

maconha (16,08 g), 1 porção de
(96,70 g), 1 porção de maconha
crack
(723,45 g) e 2 porções de maconha (cerca de 2,2 kg) —, pela presença
de instrumentos típicos da traficância e pela existência de condenações
definitivas anteriores pelo mesmo crime, a indicar risco de reiteração
delitiva.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão
5.
cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código
de Processo Penal, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares
diversas da prisão.
A alegação de trancamento da ação penal não pode ser analisada
6.
diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Agravo regimental não provido.
7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56064263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:28:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a635243-80b4-451d-b321-f7ffcfed0560

AgRg no HABEAS CORPUS No 1081406 - DF(2026/0097599-3)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: ALUISIO DO NASCIMENTO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADA
: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA - DF065674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. UTILIZAÇÃO DO
HABEAS CORPUS

COMO
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE OFÍCIO. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. INGRESSO EM
DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE
FLAGRANTE DELITO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE
ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
INSUFICIENTES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça
1.
firmaram entendimento de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, admitindo-se, excepcionalmente,
o exame da impetração para verificação de eventual constrangimento
ilegal.
A busca pessoal sem mandado judicial é legítima quando amparada
2.
em fundadas suspeitas, nos termos do
do Código de Processo
art. 244
Penal.
3. No caso, a abordagem policial foi precedida de elementos objetivos
— local conhecido pela intensa traficância, nervosismo do agente,
tentativa de se desfazer de chave e de objeto no bolso — culminando na
apreensão de porções de cocaína e dinheiro em espécie, circunstâncias
que, aliadas à vinculação da chave ao imóvel de onde havia saído,
configuraram fundadas razões para o ingresso no domicílio em situação
de flagrante delito, especialmente diante da natureza permanente do
crime de tráfico de drogas.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na
4.
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito,
evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas
apreendidas — 14 porções de cocaína (7,78 g), 98 porções de maconha
(cerca de 6,3 kg), 1 porção de maconha (969,12 g), 16 porções de
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

maconha (16,08 g), 1 porção de
(96,70 g), 1 porção de maconha
crack
(723,45 g) e 2 porções de maconha (cerca de 2,2 kg) —, pela presença
de instrumentos típicos da traficância e pela existência de condenações
definitivas anteriores pelo mesmo crime, a indicar risco de reiteração
delitiva.
Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão
5.
cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código
de Processo Penal, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares
diversas da prisão.
A alegação de trancamento da ação penal não pode ser analisada
6.
diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Agravo regimental não provido.
7.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALUÍSIO DO NASCIMENTO
RIBEIRO contra decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (HC n. 0701408-
08.2026.8.07.0000).
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante e teve a custódia
convertida em prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no
,
art. 33, caput
da
com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente em
Lei n. 11.343/2006,
razão da apreensão de significativa quantidade e variedade de entorpecentes e da
reincidência específica (e-STJ fls.
e 91).
86/89
A defesa impetrou
perante o Tribunal
, alegando nulidade
habeas corpus
a quo
da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, ilegalidade do ingresso domiciliar por
inexistência de mandado e de consentimento válido, bem como ausência de justa causa
para a prisão preventiva.
O Tribunal de origem denegou a ordem em acórdão assim ementado (e-STJ
fls.
):
7/9
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO.
SITUAÇÃO
DE
FLAGRÂNCIA.
CRIME
PERMANENTE.
PRISÃO
PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARTIGOS 312 E 313, I,
DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM
DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, contra decisão
da Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que converteu a
prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da legalidade da
atuação policial, da situação de flagrância e da necessidade da custódia
cautelar para garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em
domicílio, sem mandado judicial ou consentimento do morador, foi legítimo
diante da alegada situação de flagrante delito; e (ii) estabelecer se estão
presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, bem como
a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O habeas corpus não se presta à ampla valoração probatória, sendo
cabível apenas para sanar constrangimento ilegal manifesto à liberdade de
locomoção.
2. A prisão em flagrante mostra-se formal e materialmente válida quando
lastreada em elementos objetivos que indiquem a ocorrência de crime
permanente, como o tráfico de drogas na modalidade guardar ou ter em
depósito.
3. A situação de flagrância autoriza o ingresso policial em domicílio,
constituindo exceção à regra da inviolabilidade domiciliar prevista no
o,
art. 5
XI, da Constituição Federal, desde que amparada por fundadas razões.
4. As circunstâncias da abordagem, incluindo o nervosismo do agente, o
descarte de chave, a posse de drogas fracionadas e a posterior apreensão de
grande quantidade e variedade de entorpecentes e apetrechos para o tráfico,
evidenciam justa causa para a atuação policial.
5. A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas à reincidência
específica do paciente, revelam periculosidade concreta e risco à ordem
pública, legitimando a segregação cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento:
1. O ingresso policial em domicílio é legítimo quando amparado por
fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito em crime
permanente.
2. A elevada quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas à
reincidência do agente, justificam a prisão preventiva para garantia da
ordem pública.
3. Presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, mostram-se
inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP, arts. 312, 313, I, e
CF/1988, art. 5
319;
caput.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1627898, HC no 0730675-64.2022.8.07.0000, Rel. Desa
Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.10.2022;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j.
HC no 525334/BA,
12.11.2019;
TJDFT, Acórdão no 1694514, HC no 0712898-32.2023.8.07.0000, Rel. Des.
Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.04.2023;
TJDFT, Acórdão no 1690545, HC no 0712055-67.2023.8.07.0000, Rel. Des.
Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.04.2023.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando as
habeas corpus
teses de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, ilegalidade do
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

ingresso domiciliar sem mandado e sem consentimento válido, aplicação da teoria dos
frutos da árvore envenenada e ausência de justa causa para a manutenção da prisão
preventiva.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que, após registrar a
writ
inadequação do
como substitutivo de recurso próprio, examinou a matéria
habeas corpus
à luz de julgados desta Corte e do Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal
Federal, assentando a validade da abordagem e do ingresso domiciliar e a adequação da
prisão preventiva, concluindo, ao final, pelo não conhecimento do
(e-STJ fls.
mandamus
).
99/109
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que houve ausência
de fundada suspeita para a busca pessoal, uma vez que a abordagem se baseou em
nervosismo, aceleração do passo e descarte de uma chave, elementos subjetivos
insuficientes para legitimar a medida. Aduz que a ilicitude originária da busca pessoal
contamina as provas subsequentes, impondo o reconhecimento da nulidade nos termos do
§ 1o, do CPP. Sustenta, ademais, que o ingresso domiciliar decorreu de
art. 157,
construção a posteriori, em violação à tese firmada no Tema 280 do STF, por inexistirem
elementos prévios e autônomos que indicassem crime no interior do imóvel. Defende que
não houve comprovação de consentimento válido para o ingresso, inexistindo prova
idônea e independente da suposta autorização do agravante. Afirma que a prisão
preventiva está fundada em prova contaminada, revelando raciocínio circular e ausência
de justa causa.
Requer o conhecimento do agravo regimental e, no mérito, o seu provimento
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da busca pessoal e do
ingresso domiciliar, com o consequente desentranhamento das provas e a revogação da
prisão preventiva. Pleiteia, subsidiariamente, a submissão do feito a julgamento
colegiado pela Quinta Turma (e-STJ fl. 119).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o
entendimento de que o
não pode ser utilizado co
habeas corpus
mo substitutivo de
recurso próprio ou de revisão criminal (HC
Rel. Ministro Sebastião Reis
535.063/SP,
Júnior, Terceira Seção, julgado em
. Assim, como forma de racionalizar o
10/6/2020)
emprego do
e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em
writ
substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa,
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

tem-se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde
que tenha havido prévia manifestação das instâncias ordinárias e correta instrução.
Consigne-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte Superior autoriza
o julgamento monocrático do
antes mesmo da oitiva do Ministério Público Federal
writ
em casos de jurisprudência pacífica, como medida de racionalização do processo e em
observância ao princípio da razoável duração do processo. Essa providência não
configura nulidade ou cerceamento, uma vez que a ciência posterior do
, com a
Parquet
possibilidade de interposição de recurso, preserva suas prerrogativas institucionais e
prestigia a celeridade em feitos cujo desfecho já é conhecido e consolidado (EDcl no
AgRg no HC n.
e AgRg no HC n.
). Portanto, a atuação singular
324.401/SP
514.048/RS
do relator harmoniza-se com a eficiência judiciária e a segurança jurídica, permitindo
que a prestação jurisdicional ocorra de forma mais ágil em temas já amadurecidos nos
Tribunais Superiores.
A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que a revista pessoal sem
autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de
que a pessoa oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios
criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou
contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2o do
e no
ambos do Código de Processo Penal.
art. 240
art. 244,
Nessa linha de entendimento, "não satisfazem a exigência legal, por si sós
[para a realização de busca
], meras informações de fonte não
pessoal/veicular
identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis
e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa,
pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou
aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não
preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
do CPP" (RHC
art. 244
n.
Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
158.580/BA,
DJe
.
19/4/2022,
25/4/2022)
Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n.
apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou
603.616/RO,
a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo
em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena
de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade
dos atos praticados".
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É
dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da
ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito
em questão.
Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais
direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não
somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas
residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à
procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente
violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e
estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência.
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente
consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a
capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de
drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a
busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie
de criminalidade e à apuração de sua autoria.
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido
de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros
ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva
do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos
seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à
privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados.
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um
necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência
de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros
objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e
devem ser estatuídos.
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que,
de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma
vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de
fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da
busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial
truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou
fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de
natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e
quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o
ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso
domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional.
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação
narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem
respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito,
em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem
se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com
prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico
ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na
avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas
no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência.
A Corte local, ao analisar a alegação defensiva relativa à ilicitude das buscas
pessoal e domiciliar, considerou que (e-STJ fls.
):
13/16
Os fatos que ensejaram a prisão em flagrante foram narrados na denúncia
(ID 80238713), nos seguintes termos:
[...] Em 09 de janeiro de 2026, entre 21h30 e 21h35, em via pública e
no interior do Apartamento 106, Bloco E, Lote 6, Setor N CNN 2,
, de forma livre, voluntária e consciente,
Ceilândia/DF, o denunciado
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão
ilícita, 14 (quatorze) porções de cocaína, acondicionadas em
segmentos plástico, com massa líquida de
(sete gramas e setenta
7,78g
e oito centigramas); 98 (noventa e oito) porções de maconha,
acondicionadas em segmentos plásticos, com massa líquida de
(seis mil trezentos e cinquenta gramas); 01 (uma) porção de
6.350,00g
maconha, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de
(novecentos e sessenta e nove gramas e doze centigramas);
969,12g
16 (dezesseis) porções de maconha, acondicionadas em segmentos
plástico, com massa líquida de
(dezesseis gramas e oito
16,08g
centigramas); 01 (uma) porção de crack, acondicionada em segmento
plástico, com massa líquida de
(noventa e seis gramas e
96,70g
setenta centigramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada
em segmento plástico, com massa líquida de
(setecentos e
723,45g
vinte e três gramas e quarenta e cinco centigramas); e 02 (duas)
porções de maconha, acondicionado em segmento plástico, com
massa líquida de
(dois mil cento e noventa gramas e
2.190,90g
noventa centigramas).
2. DINÂMICA DELITIVA
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

Na data dos fatos, uma guarnição da Polícia Militar realizava
patrulhamento de rotina na região da CNM 2, em
área
Ceilândia/DF,
conhecida pela intensa traficância próximo a uma casa noturna,
quando avistou o denunciado saindo de um prédio.
Ao notar a aproximação da viatura, ALUISIO demonstrou
nervosismo, apressou o passo e arremessou uma chave ao solo,
tentando ainda se desfazer de um objeto que trazia no bolso.
Realizada a abordagem, os policiais encontraram na posse do
denunciado um pacote contendo aproximadamente treze porções de
cocaína já fracionadas e a quantia de R$ 175,00 em espécie.
Questionado sobre a chave dispensada, o denunciado admitiu residir
no Apartamento 106 daquele bloco.
Diante das circunstâncias, a equipe deslocou-se até o imóvel e, ao
ingressarem, que se encontrava vazio e parecia ser utilizado
predominantemente para o acondicionamento de entorpecentes, os
policiais localizaram, no interior do quarto, dentro de caixas de
papelão, a vultosa quantidade de drogas acima descrita, além de 06
balanças de precisão, 03 rolos de papel filme, 03 facas com resquícios
de drogas e diversas embalagens plásticas do tipo zip lock.
3. ADQUAÇÃO TÍPICA
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia ALUISIO DO
NASCIMENTO RIBEIRO, como incurso nas penas do
caput, da
art. 33,
Lei no 11.343/2006.
[...]
Na delegacia, o paciente optou por manter-se em silêncio (ID. 261708791 –
IP 0701050-40.2026.8.07.0001).
(IDs. 261708789 e
De acordo com a denúncia e o relato dos policiais
261708787 – IP 0701050-40.2026.8.07.0001), a entrada do local onde foram
encontradas as drogas foi justificada pela situação flagrancial, pois o
paciente, ao notar a presença da viatura policial, começou a andar mais
rápido e jogou uma chave no solo, o que acarretou a abordagem pelos
policiais.
Os fatos narrados demonstram, portanto, que a ação policial ocorreu em
caso de flagrante delito, situação que excepciona a regra da inviolabilidade
de domicílio, nos termos do inciso XI do artigo 5o da Constituição da
República.
[...].
O crime de tráfico, na modalidade guardar ou ter em depósito, é de
natureza permanente, sendo possível a entrada de policiais no local onde as
drogas estejam armazenadas para fazer cessar a prática do delito,
independentemente de mandado judicial, mas desde que existam elementos
suficientes de probabilidade delitiva, que possam demonstrar a situação
flagrancial, como é, em linha de princípio, o caso dos autos.
Ressalte-se, ainda, que não há registro, na ata da audiência de custódia, de
qualquer insurgência da Defesa quanto à ilegalidade do flagrante,
considerado formal e materialmente válido (ID 80238207).
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a
abordagem do agravante, uma vez que os policiais estavam em área conhecida pela

prática de tráfico, constando que o réu, ao notar a aproximação da viatura policial,
demonstrou nervosismo, tendo apressado o passo e arremessado ao solo chave que
levava consigo, tentando ainda se desfazer de objeto que trazia no bolso, contexto que
revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo,
a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela
autoridade policial.
Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais,
"amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja
atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade
policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito
de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca
pessoal, o que não se verificou no caso". (AgRg no HC n.
relator Ministro
832.832/GO,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.
De fato, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado
não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do
alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência
aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança
pública" (RHC
julgado em
.
229.514/PE,
28/8/2023)
Com o agravante foram encontradas treze porções de cocaína já fracionadas e
a quantia de R$ 175,00 em espécie. Ademais, indagado acerca da chave que dispensou, o
réu admitiu que era do imóvel em que residia, qual seja, o apartamento 106 do bloco do
qual havia saído.
Nesse contexto, já tendo sido apreendida droga com o agravante, que tentou
se livrar da chave de seu imóvel, verifica-se que os policiais tinham fundadas suspeitas
quanto à existência de mais entorpecentes no referido local, o que ensejou a entrada no
domicílio.
Vale salientar que não procede a alegada contradição interna quanto à busca
pessoal. Embora se reconheça que impressões subjetivas não são suficientes, no caso
houve contexto objetivo adicional: área sabidamente marcada por intensa traficância,
descarte de chave vinculada a imóvel do próprio agravante, tentativa de se desfazer de
objeto no bolso, e apreensão imediata de treze porções de cocaína e dinheiro em espécie.
Tais elementos, concatenados, superam o mero nervosismo isolado e caracterizam
fundadas suspeitas, nos termos do
do CPP, como corretamente assentado.
art. 244
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

Reafirma-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas
decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão se
gura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a
realização da prisão em flagrante.
A alegação de ausência de prova de consentimento perde relevância, pois a
decisão baseou-se na flagrância e nas fundadas razões objetivas, não na autorização do
morador. Não há, portanto, ônus estatal remanescente quanto à demonstração de
consentimento, diante da hipótese legitimadora diversa afirmada e comprovada. Dessa
forma, não há se falar em nulidade.
Nesse sentido:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO TERMINATIVA. PRETENDIDA
OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO.
INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EM
FLAGRANTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA
SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADO O
PEDIDO DE FLS. 240-250.
1. O Requerente busca a obtenção de efeitos infringentes. Dessa forma, em
razão de ter sido protocolado dentro do prazo recursal, o pedido de
reconsideração deve ser recebido como agravo regimental, com fundamento
nos princípios da economia processual e da fungibilidade dos recursos.
2. Não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de liminar
proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida
supressão de instância. Súmula n. 691/STF.
3. No caso, não se constata ilegalidade patente que autorize a mitigação da
Súmula n. 691 da Suprema Corte, tendo em vista que o ingresso em domicílio
se deu
, porquanto após troca de tiros no local, a
em situação de flagrante
polícia foi acionada e, ao chegarem no local, diante da existência de vestígios
de sangue, entraram na residência para averiguar a existência de feridos,
ocasião em que foram encontradas drogas, arma, munição e balanças de
precisão.
4. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Recurso
desprovido. Prejudicado o pedido de fls. 240-250.
(RCD no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
806.008/BA,
julgado em
DJe de
)
15/5/2023,
19/5/2023.
No tocante à prisão preventiva do agravante, a Corte de origem, com expressa
transcrição do decreto de prisão preventiva, fundamentou (e-STJ fls.
):
16/19
(ID.
Por oportuno, transcreve-se as razões de decidir do ato coator
80238207):
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

Segundo prova oral produzida o flagrado quando abordado tinha
consigo várias porções de cocaína. Segundo ainda os policiais, antes
da abordagem do flagrado, que acabara de sair de um prédio, ele
livrou-se de uma chave e, como estava em situação de flagrância, os
policiais entraram na residência, lá apreendendo superlativa
quantidade de maconha (mais de 100 porções), de haxixe e de
cocaína, além de apetrechos para embalamento de drogas e balanças
digitais.
O contexto da abordagem – o flagrado saía de casa na posse de várias
porções de drogas embaladas de forma a indicar que eram destinadas
à difusão -, a superlativa quantidade de porções, a forma de
acondicionamento e a apreensão de apetrechos destinados ao tráfico
indicam que possivelmente o flagrado é pessoa que vive às expensas
do tráfico de drogas.
Some-se a isto o fato de se tratar de indivíduo com duas condenações
definitivas por tráfico de drogas, tudo de modo a indicar que em
liberdade é uma ameaça à ordem pública e que a prisão não pode ser
substituída satisfatoriamente por medidas cautelares diversas.
A gravidade concreta que extrapola o inerente ao tipo penal e o perigo do
estado de liberdade podem ser vislumbrados na quantidade e variedade
substâncias ilícitas apreendidas.
[...].
Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP.
A pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de
reclusão, o que autoriza a adoção de medida mais gravosa, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 313, inciso I,
Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão
preventiva, bem como a ineficácia e a inadequação de medida cautelar menos
gravosa (art. 319 do Código de Processo Penal), não se verifica o vindicado
constrangimento ilegal, devendo ser mantida, por ora, a decisão que manteve
a prisão preventiva do paciente.
Ante o exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus.
É o voto.
Portanto, a prisão preventiva foi decretada em face da gravidade concreta do
delito, para garantir a ordem pública, diante da existência de indícios suficientes de
autoria e materialidade, com apreensão de relevante quantidade de droga - 14 (quatorze)

porções de cocaína, acondicionadas em segmentos plástico, com massa líquida de 7,78g
(sete gramas e setenta e oito centigramas); 98 (noventa e oito) porções de maconha,
acondicionadas em segmentos plásticos, com massa líquida de 6.350,00g (seis mil
trezentos e cinquenta gramas); 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em
segmento plástico, com massa líquida de 969,12g (novecentos e sessenta e nove gramas
e doze centigramas); 16 (dezesseis) porções de maconha, acondicionadas em segmentos
plástico, com massa líquida de 16,08g (dezesseis gramas e oito centigramas); 01 (uma)
porção de crack, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 96,70g
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

(noventa e seis gramas e setenta centigramas); 01 (uma) porção de maconha,
acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 723,45g (setecentos e vinte e
três gramas e quarenta e cinco centigramas); e 02 (duas) porções de maconha,
acondicionado em segmento plástico, com massa líquida de 2.190,90g (dois mil cento e
noventa gramas e noventa centigramas) -, apetrechos destinados ao tráfico, além de o
agravante ostentar duas condenações definitivas pela prática de tráfico, a denotar o risco
de reiteração delitiva.
De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou
manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados
colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade
acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Nesse sentido, o Supremo Tribunal assentou que “a gravidade concreta do
crime, o
da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados
modus operandi
pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a
prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC n.
Relatora
130.708/SP,
Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
DJe
.
15/3/2016,
6/4/2016)
De maneira idêntica, “esta Corte Superior possui entendimento de que a
quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem
servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva” (HC n.
Relator
547.239/SP,
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/12/2019,
DJe
.
12/12/2019)
Ademais, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está
modus operandi,
justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC
n.
Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
126.756/SP,
publicado em
.
23/6/2015,
16/9/2015)
Assim, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez
ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do
do
art. 312
CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as
condições subjetivas favoráveis do réu, tais como emprego lícito, residência fixa e
família constituída, não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC n. 127.486/SP,
Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
DJe
5/5/2015,
.
18/5/2015)
Do mesmo modo, segundo este Tribunal, a presença de condições pessoais
favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela (HC n.
Relator Ministro JOEL
472.912/RS,
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
5/12/2019,
17/12/2019)
Efetivamente, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras
medidas previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a
art. 319
consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e
concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas
cautelares mais brandas.
Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: [...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta

dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na
(HC n.
não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]
Lei 12.403/2011,

Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
123.172/MG,
DJe
.
3/2/2015,
19/2/2015)
Em harmonia, esta Corte entende que é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública (RHC n. 120.305/MG,
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe

17/12/2019,
.
19/12/2019)
Por fim, verifica-se que a alegação defensiva relativa ao trancamento da ação
penal não foi previamente submetida ao crivo do Tribunal de origem. Portanto, não
houve manifestação da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é possível
conhecer do
, sob pena de indevida supressão de instância.
writ
Com efeito, "é vedada a apreciação
da pretensão defensiva, sob
per saltum
pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na
via processual do
, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou
habeas corpus
dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da
República)" (EDcl no HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
609.741/MG,
TURMA, julgado em
DJe
.
15/9/2020,
29/9/2020)
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

No mesmo sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADES.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE
PREJUDICA A APRECIAÇÃO DO TEMA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO
DAS TESES DEFENSIVAS PELA SENTENÇA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO .
ENUNCIADO N. 52, DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. As alegadas nulidades decorrentes da sentença condenatória não foram
examinadas pelo Tribunal de origem, de modo que inviável a análise
inaugural por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
Outrossim, prolatada a sentença condenatória, fica obstada a análise de
eventuais nulidades decorrentes do recebimento da denúncia.
2. No que se refere ao alegado excesso de prazo para o encerramento da
instrução, incide o Enunciado n. 52, da Súmula do STJ, que afirma que
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo". Nesse contexto, prolatada a
sentença condenatória, inviável o reconhecimento do excesso de prazo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
837.966/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
23/10/2023,
27/10/2023.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de ilegalidade
flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56064503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/04/2026 14:30:06
Código de Controle do Documento: 6ccd91c6-4186-4881-b45a-b60b8564734b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0097599-3
HC 1.081.406 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07010504020268070001 7010504020268070001
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA
ADVOGADA
: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA - DF065674
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ALUISIO DO NASCIMENTO RIBEIRO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALUISIO DO NASCIMENTO RIBEIRO (PRESO)
ADVOGADA
: THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA - DF065674
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155308:1083830@
2026/0097599-3 - HC 1081406 Petição : 2026/0029442-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:26:25
Código de Controle do Documento: C7DB1A38-7EF5-4368-9889-DB540CC749E7